Tribunal: STJ
Processo: 0052980-22.2012.8.26.0577
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3078566 - SP(2025/0388245-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S A
REPR. POR
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - SÍNDICO
ADVOGADO
: FERNANDO BONACCORSO - SP247080
AGRAVADO
: DEIZE CORREIA DA SILVA AMORIM
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: FREDERICO JOSE FERNANDES DE ATHAYDE - SP270368
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
PROCURADOR
: ARIOVALDO ALVES VIDAL - SP265230
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO
DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia". (AgInt no
, rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.275.418/RN
19/4/2023)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
30/04/2026
06/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56524038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:49:14
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 3ec35063-0ee1-45f3-bb8b-26955fe4969e

Brasília,
.
06 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56524038 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:49:14
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 3ec35063-0ee1-45f3-bb8b-26955fe4969e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3078566 - SP(2025/0388245-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S A
REPR. POR
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - SÍNDICO
ADVOGADO
: FERNANDO BONACCORSO - SP247080
AGRAVADO
: DEIZE CORREIA DA SILVA AMORIM
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: FREDERICO JOSE FERNANDES DE ATHAYDE - SP270368
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
PROCURADOR
: ARIOVALDO ALVES VIDAL - SP265230
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO
DA DECISÃO AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia". (AgInt no
rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 2.275.418/RN,
19/4/2023)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MASSA FALIDA DE SELECTA
COMÉRCIO E INDÚSTRIA
contra decisão monocrática, de minha lavra, que não
S/A,
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência dos artigos 932, inciso III, do
Código de Processo Civil e 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ, nos
termos da seguinte ementa (fl. 1.564):
Documento eletrônico VDA55950050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:19
Código de Controle do Documento: 2bbe1e79-9656-4262-b946-1f6dddbfa04e

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE
NÃO COMBATEU OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DESCUMPRIMENTO
DO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO CPC E 253, P. Ú, I, DO RISTJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Em seu agravo interno, às fls. 1.633-1.658, a parte recorrente limita-se a
abordar o fundamento de incidência da Súmula 7 do STJ, ao argumento de que "a Agravante
não pretende o reexame dos fatos, mas sim a revaloração jurídica de fatos já delimitados e
considerados incontroversos pelo próprio acórdão do E. TJSP" (fl. 1.647).
Ademais, a parte agravante reitera as razões expostas no recurso especial e no
agravo em recurso especial.
O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS apresentou as contrarrazões às
fls. 1.768-1.772, ocasião em que requer "a condenação do Agravante ao pagamento de
honorários advocatícios majorados, nos termos do
§ 11, do CPC, observada eventual
art. 85,
concessão de gratuidade de justiça" (fl. 1.772).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao
relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
". Idêntica redação consta no artigo 255,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
§4o, inciso I, do Regimento Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no
enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, §1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente
impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada". No mesmo sentido é a
dicção do artigo 259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 1.564-1.568, fundou-se na
incidência da previsão contida nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ, tendo em vista a parte recorrente não
ter refutado ambos os fundamentos da decisão de segundo grau que inadmitiu seu recurso
(1 - "os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v.
especial
acórdão combatido, que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco
ficando evidenciado o suposto maltrato às normas legais enunciadas" (fl. 1.417), situação essa
Documento eletrônico VDA55950050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:19
Código de Controle do Documento: 2bbe1e79-9656-4262-b946-1f6dddbfa04e

que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF em razão da fundamentação recursal
deficiente; e 2 - incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ, tendo em vista a impossibilidade
de revisão do acervo probatório).
Todavia, em sede de agravo interno, a parte recorrente limitou-se a informar
que impugnou o fundamento 2, sem, no entanto, refutar o argumento 1 ("os argumentos
expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido, que contém
fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto
maltrato às normas legais enunciadas" (fl. 1.417), situação essa que atrai a incidência do
enunciado 284 da Súmula do STF em razão da fundamentação recursal deficiente),
fundamento este que também embasou a aplicação dos artigos 932, inciso III, do Código de
Processo Civil e 253, parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do STJ no caso vertente.
Assim, ao não infirmar todos os argumentos que sustentaram a incidência da
previsão contida nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno do STJ, observa-se que, este fundamento, à míngua de
impugnação integral, permanece hígido, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção”.
(AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
EAREsp n. 1.226.428/SP,
26/5/2020)
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos
da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida”. (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.439.852/MS,
18/3/2020)
A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência,
por analogia, da Súmula n. 182 do STJ." (AgInt no
rel. Min. Herman
AREsp n. 2.067.588/SP,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 20/8/2024)
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
".
CPC/2015
(AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.590.320/SP,
No mesmo sentido:
15/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
MANDO
DE
SEGURANÇA.
RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS
PROCESSUAIS NO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO FERIADO LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO
DO RECURSO. COVID-19.
(...)
Documento eletrônico VDA55950050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:19
Código de Controle do Documento: 2bbe1e79-9656-4262-b946-1f6dddbfa04e

3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça
art. 1.021,
o entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de
.
agravo interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n.
rel. Min. João Otávio de Noronha,
28.813/DF,
Corte Especial, DJe de 16/8/2024)
Ademais, consigne-se que "a interposição de agravo interno não inaugura
instância, razão pela qual se mostra indevida a majoração dos honorários advocatícios prevista no
§ 11, do CPC". (AgInt no
rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira
art. 85,
AREsp n. 2.818.074/AL,
Turma, DJEN de 24/6/2025)
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55950050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:13:19
Código de Controle do Documento: 2bbe1e79-9656-4262-b946-1f6dddbfa04e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.078.566 / SP
Número Registro: 2025/0388245-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00529802220128260577 529802220128260577
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S A
REPR. POR
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - SÍNDICO
ADVOGADO
: FERNANDO BONACCORSO - SP247080
AGRAVANTE
: DEIZE CORREIA DA SILVA AMORIM
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S A
REPR. POR
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - SÍNDICO
ADVOGADO
: FERNANDO BONACCORSO - SP247080
AGRAVADO
: DEIZE CORREIA DA SILVA AMORIM
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : FREDERICO JOSE FERNANDES DE ATHAYDE - SP270368
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
PROCURADOR : ARIOVALDO ALVES VIDAL - SP265230
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
Documento eletrônico VDA56500212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:45:26
Código de Controle do Documento: 00db01ef-07fa-44ef-b16d-36e1cedd27da

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SELECTA COMERCIO E INDUSTRIA S A
REPR. POR
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - SÍNDICO
ADVOGADO
: FERNANDO BONACCORSO - SP247080
AGRAVADO
: DEIZE CORREIA DA SILVA AMORIM
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : FREDERICO JOSE FERNANDES DE ATHAYDE - SP270368
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
PROCURADOR : ARIOVALDO ALVES VIDAL - SP265230
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:45:26
Código de Controle do Documento: 00db01ef-07fa-44ef-b16d-36e1cedd27da